Tribunal: TJDFT
Processo: 0739761-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0739761-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANIO DE SOUZA MAIA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO AS DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por SILVANIO DE SOUZA MAIA contra a decisão ID 169730273 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos do Processo Comum n. 0709652-16.2023.8.07.0004 ajuizado em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO BRADESCO S.A. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (art. 101, § 1o, CPC). Em que pese a apresentação, nos autos de origem, da declaração de hipossuficiência, contracheque e extratos bancários como comprovante da miserabilidade jurídica do agravante, verifica-se que o Agravante juntou contracheque do mês de maio de 2023, extratos referentes aos meses de março a maio do corrente ano; fatura de cartão de crédito referente também aos meses de maio e junho; apesar de efetuada a juntada em 21 de agosto de 2023. Da declaração de imposto de renda verifica-se que o Agravante não possui cônjuge ou companheiro e nem dependente e percebe rendimentos anuais bem acima dos limites reconhecidos por esta Corte para caracterização da miserabilidade jurídica ou da incapacidade financeira para arcar com as custas judiciais. Logo, diante dos documentos não atualizados, não é possível afirmar, com certeza, que o agravante faça jus ao benefício da gratuidade de justiça. A documentação acostada aos autos é insuficiente para permitir a formação de juízo de convencimento sobre a situação financeira atual do agravante. Diante disso, com fulcro no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos comprobatórios atualizados da miserabilidade jurídica, como, por exemplo, contracheques dos últimos 03 (três) meses; extratos de movimentação bancária dos 03 (três) últimos meses, referentes a todas as contas bancárias que possui; faturas detalhadas dos 03 (três) últimos meses, relativas a todos os cartões de crédito que possui. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. Brasília, 26 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator